Tribunal: TJDFT
Processo: 0763040-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a implementar no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), mensais, e a condenou ao pagamento do retroativo no importe de R$ 25.382,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais), referente aos valores devidos desde 18/12/2014 até dezembro de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida verba no contracheque da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito e não comprovou quaisquer dos requisitos básicos ao recebimento da indenização de transporte, em especial, não juntou provas mínimas de qualquer despesa custeada com veículo próprio para desempenho das funções do cargo ocupado no período cobrado. Alegou, ainda, que a extensão do pagamento da indenização de transporte aos integrantes da carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde não pode se pautar, igualmente, pelo princípio da isonomia, sob pena de lesão aos princípios da legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos, em desrespeito a Súmula Vinculante 37 do STF. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. No presente caso, a parte autora foi admitida no serviço público na função de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e, posteriormente foi cedida à Secretaria de Saúde para exercer a função de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal (ID Num. 21670275 - Pág. 2), cujas atribuições estão previstas no Capítulo V do Decreto 5.237/2013, que dispõe sobre a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.

4. O art. 8o do referido decreto prevê que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. O art. 9o da mesma legislação complementa dispondo que são atribuições gerais do cargo de agente comunitário de saúde, no nível de atuação, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações individuais ou coletivas e visitas domiciliares ou comunitárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob coordenação ou supervisão de profissional ocupante de cargo de nível superior. Assim, com base nas atribuições do cargo exercido pela parte recorrida, é fato incontroverso nos autos que a atuação da parte autora é essencialmente externa, com visitas domiciliares ou comunitárias.

5. Com efeito, a parte autora tem direito à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Nesse sentido: (Acórdão 1287885, 07445745720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1210743, 07310424520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. A indenização de transporte é disciplinada pelo art. 106 da Lei no 840/2011, segundo o qual o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma do regulamento. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o, da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).

7. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que o servidor tem direito ao recebimento da verba indenizatória, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.

8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, no presente caso, há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.